Tribunal: TJSP
Processo: 0008149-54.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave (Desobediência). Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que atuaram na contenção da insubordinação e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
3-) Não há desclassificação para falta média, pela

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave (Desobediência). Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que atuaram na contenção da insubordinação e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
3-) Não há desclassificação para falta média, pela classificação legal da conduta. Precedentes.
4-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
5-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008149-54.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CLEBER FRANCISCO BONSAVER, são agravados JUSTIÇA PÚBLICA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE
SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
2
VOTO No 4395
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto
Agravante: Cleber Francisco Bonsaver
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave (Desobediência). Recurso
defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas
palavras dos agentes de segurança penitenciária que atuaram na contenção da
insubordinação e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência
probatória.
3-) Não há desclassificação para falta média, pela classificação legal da
conduta. Precedentes.
4-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e
interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da
infração disciplinar de natureza grave.
5-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Cleber Francisco
Bonsaver em face de decisão que revogou o tempo remido, na proporção de 1/3, arts.
127 e 57 da LEP, por ter cometido falta grave, art. 50, inciso VI, da LEP, e determinou,
em consequência, elaboração de novo cálculo.
Busca-se a absolvição pela conduta perpetrada ou, então, retificação, pois a
realização da falta grave não aconteceu e, se houve algo, não tem significância ou, de
maneira subsidiária, deve ser classificada para infração de natureza média (fls. 1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
3
Processado e contraminutado o agravo (fls. 102/103), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 104).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 116/120).
II - Fundamentação
O agravo não pode ser provido.
O comunicado 63/2020 dá notícia de que, em 18.6.2020, às 14h30, na
Penitenciária "Dr. Sebastião Martins Silveira", de Araraquara/SP, o agravante e outros
oito sentenciados (Bruno Aparecido Igino, Douglas Israel Sedano, Douglas Teles da
Rocha, Jonatan Felioe Lúcio Perlin, Luiz Gustavo Monteiro Mendonça, Marcos
Alexandre de Souza, Matheus Lopes Galitese e Minael de Souza Andrade)
desobedeceram ordens de servidores da unidade prisional. No momento em que a cela
habitada por eles foi aberta para que alguns detentos fossem atendidos no setor
administrativo, aproveitaram para sair, sem autorização, e ficaram perambulando pelo
raio e conversando com detentos de outras celas. Foram advertidos e, por três vezes,
houve solicitação para que voltassem à cela, mas insistiram em seu proceder
indisciplinado. Eles somente retornaram à cela, após a intervenção do Diretor de
Disciplina, porém, com o fechamento das portas, começaram a chutar a estrutura, gritar
e proferir xingamentos contra os funcionários.
Foi instaurado procedimento de apuração disciplinar (n.o 058/2020), em
22.6.2020 (fls. 10).
O agravante negou a prática da infração. Dividia a cela 17, do Raio III, com
outros onze presos, que não sabe identificar. Foi autorizado a colocar o colchão para
tomar sol pela manhã e, no período da tarde, foi buscá-lo, ocasião em que foi acusado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
4
sair da cela sem autorização. Não xingou os funcionários tampouco conversou com
detentos de outras celas. Pegou o colchão e retornou para sua cela. Nunca se envolveu
em problemas disciplinares (fls. 37).
Os demais sentenciados apresentaram roteiro semelhante e, de igual forma,
negaram a desobediência (fls. 35/43).
Alexandre, agente de segurança penitenciária, ratificou o registrado no
comunicado de evento. No dia dos fatos, deu comando para a abertura da cela 17 do
Raio III, a fim de que três presos fossem encaminhados para atendimento no setor
administrativo da unidade. Na ocasião, aproveitando-se da abertura da porta, o
agravante e os demais sentenciados acima relacionados também saíram da cela, sem
autorização, e ficaram perambulando pelo raio. Alguns deles foram conversar com
detentos de outras celas. Advertiu-os, pelo auto-falante, sobre a proibição de saída da
cela e determinou que o grupo retornasse imediatamente para a habitação. Fez isso por
três vezes, mas eles não obedeceram a ordem. Após muita insistência e negociação, eles
voltaram para a cela, mas, enquanto a porta era fechada, alguns deles chutaram a
estrutura e começaram a gritar e xingar, proferindo palavras de baixo calão (fls. 34).
Reginaldo, agente de segurança penitenciária, ratificou o dito por sua colega
de serviço. O agravante e os demais reclusos ignoraram as insistentes determinações
para que retornassem à cela e ficaram no pátio. Após muita conversa, o grupo voltou
para a habitação, mas enquanto se recolhiam, os presos xingaram e chutaram a porta.
Não sabe dizer precisamente o que cada um deles disse ou fez quando estavam sendo
recolhidos, mas pode afirmar que todos desobedeceram ordem para voltar para a cela
quando isso foi determinado pelo auto-falante (fls. 44).
Os agentes confirmam que os sentenciados saíram da cela sem autorização
e, mesmo após instados reiteradamente a retornarem para a sua habitação, insistiram em
seu proceder de indisciplina e, quando finalmente decidiram recolher-se, continuaram a
comportar-se inadequadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
5
Não há razão para se duvidar dos testemunhos dos agentes de segurança
penitenciária, mesmo porque gozam de fé pública, sem desconsiderar que nada de
concreto e que pudesse fragilizar esses depoimentos foi demonstrado.
Acaso mentissem, não só responderiam pela falsidade ideológica, mas
também por denunciação caluniosa e/ou falso testemunho, sem contar as
responsabilidades administrativas e civis.
"3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral
produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações
de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos
em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em
1o/2/2016." (AgRg no HC 553388/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – J. 5.3.2020 – DJe 13.3.2020). No mesmo sentido: AgRg no HC
532071/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.
5.11.2019 – DJe 12.11.2019.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
"Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem ou disciplina
no estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição pretendida.
Insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas
através de procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos dos agentes
penitenciários que se revestem de especial relevância probatória, eis que, como
agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação da falta grave de rigor .Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
6
improvido" (Agravo em Execução Penal no 7005455-79.2013.8.26.0482 – Rel. Des.
Salles Abreu – J. 11.2.2014 – P. 18.2.2014), grifei.
Existiu a falta disciplinar de natureza grave, as provas não conduzem à
absolvição.
No sistema penitenciário, deve-ser ter muita cautela com o que acontece,
para evitar agressões, fugas e motins. No caso, foi assim que agiu quem cuidava dos
reeducandos. Assim, também não há se falar em atipicidade de conduta nem em
desclassificação da imputação para a rubrica de falta disciplinar de natureza
média, porque o comportamento do agravante, ao descumprir ordem dos funcionários
da penitenciária, evidencia comportamento irregular e atentatório à ordem, à disciplina e
à segurança do estabelecimento prisional.
Em verdade, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário,
pois, se não punidos com o rigor esperado, incentivam condutas similares pelos demais
sentenciados, razão pela qual não podem ser admitidos ou minimizados.
Demais disso, pelos depoimentos dos agentes penitenciários, todos os
habitantes da Cela no 17 foram identificados como responsáveis pela desobediência.
Não era de se esperar que a conduta de cada um deles fosse pormenorizadamente
descrita, dada a proporção e dimensão do tumulto que se formou. Assim, descabe falar
em punição coletiva, pois, no caso em análise, a participação da totalidade dos reclusos
mencionados, inclusive do agravante, foi devidamente atestada pelos agentes de
segurança penitenciária, tendo sido os envolvidos, inclusive, nominalmente
identificados e apontados pelos funcionários que atuaram no controle da situação.
Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de
falta disciplinar de natureza grave pelo agravante,
"1. A conduta descrita é prevista como falta grave no art. 50, VI, c/c. o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
7
39, II e V, ambos da LEP e não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. De
acordo com a moldura fática do aresto, não se pode cogitar a absolvição ou a
desclassificação da falta disciplinar.
2. A insubordinação externada pela reclusa não é insignificante, pois
prejudica a boa ordem, a segurança e a disciplina na unidade prisional. Justamente por
observar o princípio da proporcionalidade, o legislador qualificou o comportamento
como falta grave." (AgRg no HC 605409/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz – J. 25.8.2020 – DJe 1.9.2020).
"1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido
de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, com subversão da ordem
e disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II
e V, ambos da Lei de Execuções Penais." (AgRg no HC 550207/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J. 18.2.2020 – DJe 28.2.2020).
No mais, diante do reconhecimento da prática de falta disciplinar de
natureza grave em prejuízo de sentenciado que resgatava pena em regime fechado,
imperiosa a interrupção do lapso para a progressão de regime, por interpretação do art.
118, caput, inc. I, da Lei no 7.210/84, e nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal
de Justiça (A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão
de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração).
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento consolidado no Supremo
Tribunal Federal:
"I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também
opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal
interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir
do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o
condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes." (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
8
136376 – Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski – J. em 18.4.2017 -
DJe 28.4.2017).
Ademais, em conformidade com o § 6o, do art. 112 da Lei de Execução
Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019): " O cometimento de falta grave durante a
execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da
progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do
requisito objetivo terá como base a pena remanescente"
O mesmo efeito, porém, não se estende ao livramento condicional, indulto e
comutação de penas, nos moldes das Súmulas 441 (A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional) e 535 do Superior Tribunal de Justiça
(A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto).
Em razão das graves consequências da infração disciplinar, pois patente o
descaso do agravante para com as normas de disciplina do estabelecimento prisional,
demonstrando total insubordinação e desprezo às regras da execução penal- como, aliás,
bem ressaltou-se -, a declaração da perda de dias remidos, na fração de 1/3, nos termos
do art. 127, combinado com o art. 57, "caput", da Lei de Execução Penal, foi acertada e
não comporta ajuste.
"4. O Juízo da Execução, ao homologar a falta grave, se entender necessário,
razoável e proporcional, declarará a perda dos dias remidos, que se limitará ao máximo
de 1/3 (um terço) do total, sendo necessário justificar o quantum eleito. Inteligência dos
artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal." (AgRg no HC 591564/SP – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 18.8.2020 – DJe 25.8.2020).
Portanto, a decisão ora recorrida fica confirmada, por seus fundamentos.
III – Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008149-54.2020.8.26.0496 -Voto no 4395
9
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.